Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731142-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN CARLA DE SOUZA RECORRIDA: NAZARETH TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINARES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ILIQUIDEZ DA SENTEÇA. ART. 491/CPC NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRADO. ART. 884/CC. DECOTADOS BENEFÍCIOS ALHEIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a existência de decisão saneadora nos autos, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir decididas em seu bojo não são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, sendo assim, não houve a preclusão judicial das matérias. Preliminar de preclusão rejeitada. 2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e insegurança jurídica das partes. Sendo assim, não conheço a prejudicial de mérito relativa à prescrição, uma vez decidida por decisão interlocutória de mérito preclusa. 3. A parte ré possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da comprovação de serviços prestados pela empresa autora em seu benefício, discutindo-se a necessidade de ressarcimento dos danos aventados como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A pretensão de obtenção de ressarcimento é adequada e útil em caso de ausência de contraprestação aos serviços usufruídos pela ré, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar de falta de interesse rejeitada. 5. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para a necessidade de indeferimento das diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias por meio de decisão fundamentada. No caso, não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que houve ampla oportunidade probatória nos autos, bem como efetivo exercício do contraditório pela parte ré. 6. Não há que se falar em nulidade da sentença ilíquida nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico. A sentença delimitou a condenação, porém, fundamentou a necessidade de liquidação por arbitramento, tendo em vista a dependência de provas excessivamente demoradas. 7. Conforme dicção do art. 884/CC, o ordenamento jurídico não tolera o enriquecimento sem causa, além de prever expressamente a obrigação de indenizar em caso de dano a outrem causado por ato ilícito (art. 927/CC), incluindo as hipóteses de abuso de direito (art. 187/CC). 8. No caso dos autos. ficou demonstrada a ocorrência de autorizações, pela ré, utilizando-se de sua função como diretora administrativo-financeira da Confederação Nacional de Transporte (CNT), de viagens e serviços da empresa autora em benefício pessoal, cujo pagamento fora estornado à ex-empregadora, após condenação em ação judicial própria. 9. Em observância à vedação de enriquecimento sem causa, a ré deve ressarcir as viagens e serviços usufruídos por ela própria, seus familiares e pessoas de seu convívio pessoal, excluídos os demais funcionários da CNT ou eventos e pessoas estritamente relacionados à atividade da Confederação, uma vez não demonstrado seu interesse direto em todas as transações comerciais apresentadas pela autora. 10. Havendo sucumbência mínima da parte autora, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios. 11. Preliminar de preclusão rejeitada; prejudicial de prescrição não conhecida. Recurso da ré parcialmente conhecido e recurso da autora integralmente conhecido. Preliminares de ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por iliquidez rejeitadas. No mérito, ambos não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 491 e 509, ambos do CPC, porque a decisão colegiada não poderia deixar para a fase de liquidação de sentença a apresentação e apreciação de elementos necessários para a própria constituição do direito, dentre eles, o itinerário de cada viagem, o valor das despesas, quem usufruiu dos serviços, a indicação do ID do documento que comprova a prestação do serviço, além da comprovação do parentesco ou do grau de vínculo com a recorrente. Assevera que tal entendimento desborda dos limites previstos para a possibilidade de iliquidez da condenação na obrigação de pagar quantia certa; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que o acórdão resistido acabou por relegar para a liquidação de sentença o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito autoral. Acrescenta que a conclusão da turma julgadora de que não constam os elencados documentos nos autos impede a condenação da recorrente ao pagamento da indenização postulada na inicial pela falta de prova do apontado ato ilícito; c) artigos 932, inciso III, e 933, ambos do CC e 506 do Estatuto Processual vigente, sustentando que não pode ser responsabilizada pelos atos praticados na qualidade de empregada da CNT. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 491, 506 e 509, todos do CPC, 186, 927, 932, inciso III, e 933, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Sendo assim, a sentença delimitou a condenação à restituição dos valores pagos em benefício de familiares e amigos da ré que não possuíam vínculo com a CNT, tendo em vista a dependência de provas excessivamente demoradas, hipótese legal de liquidação por arbitramento, considerando que a lista apresentada pela autora ao ID de 25017362 possui 23 (vinte e três) páginas de serviços, nomes e qual o vínculo existente com a ré” (ID Num. 28347931 - Págs. 17 e 18), que “Todavia, a responsabilidade da empregadora foi afastada em processo judicial no 2016.01.1.028752-3, já transitado em julgado, em que se concluiu pela irresponsabilidade da CNT pelos custos das viagens, uma vez que os serviços não foram prestados em favor da Confederação, pois não havia nenhum pedido expresso da CNT requerendo a emissão de passagens ou reservas em hotéis em seu benefício (ID 25017419)” (ID Num. 28347931 - Pág. 18) e que “Sendo assim, é legítima a cobrança em detrimento de quem usufruiu dos serviços ou os autorizou, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse ponto, há depoimento testemunhal nos autos no 2016.01.1.028752-3 de que autorizações eram feitas pela ré, que exercia a função de diretora administrativo-financeira na CNT, conforme seu depoimento pessoal” (ID Num. 28347931 - Pág. 20). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017